Tribunal: TJDFT
Processo: 0707518-70.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DE REPARAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO - CONTRATOS BANCÁRIOS – FRAUDE – EMPRÉSTIMO INDEVIDO – FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS – VALOR – PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento sedimentado por meio da edição da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, em face do risco do exercício da atividade econômica, razão pela qual a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, nos termos das previsões constantes dos artigos 14 do CDC bem como 186 e 927 do Código Civil.
2. Demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o evento danoso, a responsabilidade bancária somente será afastada nas hipóteses de caso fortuito, força maior, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros. Observados pelo usuário os deveres de cuidado, os bancos responderão pelos fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros,
consoante previsão constante da Súmula 479 do STJ.
3. Cabe às instituições financeiras desenvolverem, em face do risco da atividade exercida, meios de combater as fraudes ocorridas no âmbito das operações bancárias, das quais não resultam meros ou rotineiros aborrecimentos ao consumidor, que, além de ser a vítima da falcatrua, ainda tem que lidar com as agruras subjacentes ao ilícito, especialmente quando se trata de pessoa idosa.
4. Ao arbitrar o valor da indenização, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cabe ao magistrado ponderar o grau de ofensa produzido, a posição econômico-social das partes envolvidas, a prolongação da ilicitude, proporcionando a justa recomposição à vítima pelo abalo experimentado e, de outra parte, advertir o ofensor sobre sua conduta lesiva, mediante coerção financeira suficiente a dissuadi-lo da prática reiterada do ilícito.
5. Recurso desprovido.